Tribunal: TJES
Processo: 5016178-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016178-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA KLIPPEL MAGALHAES SCHUNCK e outros
RECORRIDO: PEDRA AZUL VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5016178-64.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FABIANA KLIPPEL MAGALHAES SCHUNCK e STIVE SCHUNCK DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A. e PEDRA AZUL VEICULOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE (SÚMULA 566 STJ). TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA (TEMA 958 STJ). SEGURO AUTO CASCO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM TERMO APARTADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA (TEMA 972 STJ). TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os autores/recorrentes ajuizaram ação revisional em face de PEDRA AZUL VEICULOS LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A., alegando abusividade na cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 1.099,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 399,00) e Seguro Auto Casco (R$ 1.601,22) em contrato de financiamento de veículo celebrado em 14/05/2024. Sustentam falta de transparência e dever de informação, pugnando pela repetição em dobro e danos morais.

2) O juízo de primeiro grau julgou IMPROCEDENTES os pedidos, sob o fundamento de que as tarifas estão em conformidade com os temas repetitivos do STJ e o seguro foi contratado de forma facultativa e informada em termo próprio.

3) Os recorrentes reiteram a tese de venda casada e violação ao dever de informação, alegando que o acesso ao contrato foi posterior à assinatura; As recorridas pugnam pela manutenção da sentença. A segunda recorrida (Pedra Azul) suscita preliminares de ilegitimidade ativa de Stive Schunck e ilegitimidade passiva da revenda.

4) Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa de Stive Schunck, uma vez que, embora o contrato de financiamento esteja em nome de Fabiana, o autor é cônjuge/companheiro e proprietário fático do bem, integrando a relação de consumo de forma reflexa. Quanto à ilegitimidade passiva da revenda Pedra Azul, por força da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC), passo à análise do fundo do direito.

5) A controvérsia cinge-se à legalidade das tarifas bancárias e do seguro embutido no financiamento.

6) Conforme a Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
. No caso, trata-se de início de relacionamento e o valor de R$ 1.099,00 não se revela abusivo frente ao valor do bem (R$ 78.900,00).

7) O STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), validou a cobrança desde que o serviço seja efetivamente prestado. Na sentença, o juízo consignou que a ficha de cadastro faz menção a "Laudo de Vistoria" (id. 48785275), comprovando a prestação do serviço. Valor de R$ 399,00 compatível com o mercado.

8) No que tange ao seguro, o Tema 972 do STJ veda a obrigatoriedade de contratação com a seguradora do banco. Contudo, os autos revelam (ID 48785275) a existência de Proposta de Adesão ao Seguro em instrumento separado (pag. 4), devidamente assinado pela autora, com destaque para a facultatividade. A transparência foi preservada, não se configurando venda casada (Art. 39, I, CDC).

9)

Inexistindo conduta ilícita ou abusiva pelas requeridas, não há que se falar em reparação por danos morais. O mero inconformismo com encargos contratuais lícitos não gera lesão a direitos da personalidade. Assim, os argumentos recursais não são suficientes para afastar a higidez da sentença, que aplicou corretamente os precedentes vinculantes.

10) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

11) Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)